Tribunal: TJSP
Processo: 1000657-43.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Bem móvel. Ação de indenização por danos materiais e morais. Compra e venda de caminhão. Aquisição de veículo usado. Alegação de vício oculto não verificado.
Tratando-se de compra e venda de veículo usado, cabe ao comprador adotar as cautelas necessárias a fim de verificar o estado do bem, não podendo reclamar reparação por prejuízos decorrentes de defeitos mecânicos constatados em momento

Ementa:
Bem móvel. Ação de indenização por danos materiais e morais. Compra e venda de caminhão. Aquisição de veículo usado. Alegação de vício oculto não verificado.
Tratando-se de compra e venda de veículo usado, cabe ao comprador adotar as cautelas necessárias a fim de verificar o estado do bem, não podendo reclamar reparação por prejuízos decorrentes de defeitos mecânicos constatados em momento posterior à aquisição, presumíveis em veículo com 38 anos de uso.
Sentença mantida. Recurso não provido.